Tribunal: TJDFT
Processo: 0731866-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA.
I - Os elementos dos autos permitem concluir que o agravante-autor possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
II – Agravo de instrumento desprovido.